Tribunal: TJSP
Processo: 0025623-06.2024.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Unificação de Pena
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2025-03-15
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
Agravo em execução. Decisão que indeferiu pedido de unificação de penas em razão de continuidade delitiva (artigo 71, do Código Penal). Recurso da defesa. 1. Impossibilidade de apreciação do pedido em relação a todos os processos indicados (autos físicos e processos não encontrados no sistema). Defesa que, instada, não juntou cópias de peças dos processos. 2. Hipótese que não comporta o

Ementa:
Agravo em execução. Decisão que indeferiu pedido de unificação de penas em razão de continuidade delitiva (artigo 71, do Código Penal). Recurso da defesa. 1. Impossibilidade de apreciação do pedido em relação a todos os processos indicados (autos físicos e processos não encontrados no sistema). Defesa que, instada, não juntou cópias de peças dos processos. 2. Hipótese que não comporta o reconhecimento do crime continuado. A reiteração criminosa, traduzindo a habitualidade na prática de crimes, descaracteriza o crime continuado. Recurso desprovido.